Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752532-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LEILA CALDEIRA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0716077-73.2025.8.07.0009, que determinou ao demandado a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da autora, referentes aos empréstimos discutidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada ao valor de R$ 20.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte devedora em obrigação de fazer. Recebo a inicial. Quanto à execução de obrigação de pagar quantia certa (custas), esclareço que esta deve ser promovido em autos apartados, visando a otimização da tramitação de ambas as demandas. O presente cumprimento de sentença foi formulado pelo autor em desfavor do requerido. Retifique-se, incluindo ainda o assunto, incluindo o 10.671 (cumprimento de obrigação de fazer). Excluam-se os assuntos incompatíveis com a fase processual do cumprimento de sentença. Ante o exposto, intime-se o executado por carta com AR e por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJ-e, na forma do artigo 513, § 2o, I, do CPC, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já estabelecida multa de R$ 1.000,00 a cada novo desconto realizado, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias e iniciar-se-á automaticamente no dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos artigos 536, § 4o, e 525, ambos do CPC. Ressalte-se que, não satisfeita a obrigação no prazo legal, este juízo poderá promover medidas visando a satisfação da obrigação, previstas no artigo 536, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC – inclusive eventual majoração de multa ora fixada. Observe-se, ainda, que eventual conversão da obrigação em perdas e danos não ilide a parte do pagamento das astreintes ora fixadas para cumprimento da obrigação originalmente exigida. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a multa diária fixada é desproporcional e pode ensejar enriquecimento ilícito da parte agravada, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida para o teto de R$ 2.000,00. Aduz ainda que o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação seria exíguo, considerando os procedimentos internos necessários para a suspensão dos descontos. Destaca que “No caso dos autos, os valores das multas, desatendem, qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com areforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa cominatória, e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias. Preparo no ID 78880930. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal (efeito suspensivo) exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como sabido, a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que o valor da multa fixado (R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitado a R$ 20.000,00) não se revela, de plano, excessivo, especialmente porque há possibilidade de revisão posterior, caso se demonstre desproporcionalidade no curso da execução. Ademais, o limite estabelecido impede a ocorrência de valores exorbitantes. Quanto ao prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação de suspender os descontos automáticos, não se mostra exíguo, considerando tratar-se de procedimento eletrônico, rotineiro para instituições financeiras. Ademais, em tese, o agravante não trouxe elementos concretos que evidenciem dificuldade técnica ou operacional para o cumprimento no prazo assinalado. Por outro lado, há perigo de dano inverso, pois a manutenção dos descontos indevidos, já reconhecidos em sentença transitada em julgado, implica indevida interferência na renda da parte agravada. Assim, ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator